Tribunal: TJPA
Processo: 0006494-45.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II E 288, PARAG. ÚNICO DO CPB ? RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS ? ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? COMPROVADO QUE OS ACUSADOS, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTES, SE ASSOCIARAM DE FORMA ESTAVEL E PERMANENTE PARA PRATICAREM CRIMES ? PEDAGOGIA DO ART. 288 DO CPB - REDIMENCIONAMENTO DA PENA AO MINIMO LEGAL DEVIDO O USO DE FUNDAMENTAÇÃO COMUM AOS ACUSADOS ? INOCORRENCIA ? FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS COMUM AOS CORREUS NÃO VIOLA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ? PRECEDENTES DO STJ ? REAVALIAÇÃO DA PENA DEVIDO AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DA CAUSA DE AUMENTO ? INVIABILIDADE ? INCREMENTO AVALIZADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONTIDA NO ACERVO PROCESSUAL ? TESE DA DEFESA DA RÉ VIVIANE SOUZA DOS SANTOS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). ADVENTO DA LEI N. 12.850/2013 MAJORANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO DA LEX MITIOR. REDUÇÃO DO DOBRO À METADE ? PLAUSIBILIDADE ? CONVENIENTE A ADOÇÃO DO INCREMENTO DA PENA NA METADE ? INTELIGENCIA DO ART. 288. PARAG. ÚNICO DO CPB ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A LEX MITIOR ENTABULADA NO ART. 288 E ELEVAR A PENA NA METADE ? DECISÃO UNÂNIME.I - Comprovado que os réus, de forma livre e consciente, cientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de cometerem crimes, restou configurado o tipo penal do artigo 288 do Código Penal;II - O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese. Precedentes.III ? Necessário esclarecer, que não se exige do juiz que, em tais hipóteses, aplique o aumento de pena invariavelmente em seu patamar mínimo, mas que fundamente sua decisão com base nos elementos concretos contidos nos autos, em respeito à ordem constitucional. Diga-se, aliás, que "é perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo". (STJ - HC n. 34658/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 21/09/2004).IV ? Quanto a participação da ré no evento, restou comprovado a autoria e a materialidade delitiva, demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma arma de fogo juntamente com outros comparsas;V - De fato, com o advento da Lei n. 12.850 /2013, foi dada nova redação ao art. 288 do CP, formação de quadrilha, o qual passou a denominar-se crime de associação criminosa, reduzindo-se o aumento do parágrafo único do dobro à metade, razão pela qual deve o novo regramento, mais benéfico, retroagir, para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigênciaVI - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus acusados no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenou MARCELO GOMES MARTINS condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA; HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; LEANDRO SOUZA CARVALHO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA E VIVIANE SOUZA DOS SANTOS condenada a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO E 35 DIAS MULTA.VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006494-45.2013.814.0005.
APELANTES:MARCELO GOMES MARTINS

HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO

LEANDRO SOUZA CARVALHO

ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO

VIVIANE SOUZA DOS SANTOS
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CRIME ANTES DA REFORMA DE ABRIL/2018) - ART. 157, § 2°, I, II E 288, PARAG. ÚNICO DO CPB -
RECURSO DA DEFESA DOS ACUSADOS
- ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVADO QUE OS ACUSADOS, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTES, SE ASSOCIARAM DE FORMA ESTAVEL E PERMANENTE PARA PRATICAREM CRIMES - PEDAGOGIA DO ART. 288 DO CPB - REDIMENCIONAMENTO DA PENA AO MINIMO LEGAL DEVIDO O USO DE FUNDAMENTAÇÃO COMUM AOS ACUSADOS - INOCORRENCIA - FUNDAMENTAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS COMUM AOS CORREUS NÃO VIOLA A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - PRECEDENTES DO STJ - REAVALIAÇÃO DA PENA DEVIDO AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO DA CAUSA DE AUMENTO - INVIABILIDADE - INCREMENTO AVALIZADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONTIDA NO ACERVO PROCESSUAL -
TESE DA DEFESA DA RÉ VIVIANE SOUZA DOS SANTOS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONTUNDENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS -
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). ADVENTO DA LEI N. 12.850/2013 MAJORANTE DO PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO DA
LEX MITIOR
. REDUÇÃO DO DOBRO À METADE - PLAUSIBILIDADE - CONVENIENTE A ADOÇÃO DO INCREMENTO DA PENA NA METADE - INTELIGENCIA DO ART. 288. PARAG. ÚNICO DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA APLICAR A
LEX MITIOR
ENTABULADA NO ART. 288 E ELEVAR A PENA NA METADE - DECISÃO UNÂNIME.
I - Comprovado que os réus, de forma livre e consciente, cientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se de forma estável e permanente para o fim de cometerem crimes, restou configurado o tipo penal do artigo 288 do Código Penal;
II - O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese. Precedentes.
III - Necessário esclarecer, que não se exige do juiz que, em tais hipóteses, aplique o aumento de pena invariavelmente em seu patamar mínimo, mas que fundamente sua decisão com base nos elementos concretos contidos nos autos, em respeito à ordem constitucional. Diga-se, aliás, que "é perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo". (STJ - HC n. 34658/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 21/09/2004).
IV - Quanto a participação da ré no evento, restou comprovado a autoria e a materialidade delitiva, demonstrada pelos esclarecedores relatos da vítima acerca do evento delituoso que a manteve sob a ameaça de uma arma de fogo juntamente com outros comparsas;
V - De fato, com o advento da Lei n. 12.850 /2013, foi dada nova redação ao art. 288 do CP, formação de quadrilha, o qual passou a denominar-se crime de associação criminosa, reduzindo-se o aumento do
parágrafo

único
do dobro à metade, razão pela qual deve o novo regramento, mais benéfico, retroagir, para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigência
VI - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus acusados no evento ilícito patrimonial, razão pelo qual foi julgado e ao final condenou
MARCELO GOMES MARTINS condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA; HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; LEANDRO SOUZA CARVALHO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA E VIVIANE SOUZA DOS SANTOS condenada a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO E 35 DIAS MULTA.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MARCELO GOMES MARTINS condenado a pena de 11 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 90 DIAS MULTA; HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO condenado a pena de 13 ANOS DE RECLUSÃO E 100 DIAS MULTA; LEANDRO SOUZA CARVALHO condenado a pena de 13 ANOS E 100 DIAS MULTA; ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO condenado a pena de 11 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 90 DIAS MULTA E VIVIANE SOUZA DOS SANTOS condenada a pena de 08 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 60 DIAS MULTA, como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, I, II do CPB e art. 288, parágrafo único do CP. Inconformados, interpuseram os respectivos recursos, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Altamira/PA.

A defesa de MARCELO GOMES MARTINS, HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO, LEANDRO SOUZA CARVALHO, ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO, requereu que seja feita nova dosimetria da pena, redimensionando a pena-base ao mínimo legal. Uma vez que teria sido usada a mesma fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Noutro ponto, asseverou pela aplicação da causa
de
aumento
de
pena no patamar mínimo, devido à ausência de justificativa de seu incremento. Por sua vez a Defesa da acusada VIVIANE SOUZA DOS SANTOS, alega que, não há provas suficientes que comprovem que esta participou da empreitada criminosa. Modo que, alega a negativa de autoria e a consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
para que a sentença venha a ser reformada com a consequente absolvição desta.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso em face da aplicação mais benéfica do art. 288 do CP na metade. Nesta superior instância o
custo legis
pugnou pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento, com o reconhecimento da
novatio legis in mellius
e na terceira fase da dosimetria, o percentual de aumento na metade.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que no dia 21.08.2013, por volta das 13h0Omin, o estabelecimento comercial "Ótica Central" foi assaltado pelos acusados, que, fortemente armados; subtraíram a quantia de R$ 5.056,00

(cinco mil e cinquenta e sei reais), 13 (treze) relógios,'03 (três) máquinas digitais, 06 (seis) telefones celulares usados, conforme auto de apreensão em anexo (fl. 82 -- inquérito policial apenso).Segundo consta nos autos, a acusada
Viviane Souza dos Santos
esteve no estabelecimento comercial momentos antes do crime, monitorando o movimento e repassando informações aos demais acusados, que posteriormente adentraram armados e anunciaram o assalto na referida ótica. Ao empreenderem fuga, foram perseguidos pela Polícia militar, dom quem trocou tiros e vieram a ser presos em uma residência que servia como esconderijo, ocasião que ainda simularam ter Daniele Dias da Costa (esposa do acusado Leandro) e Elizangela Barbosa de Assis (companheira do acusado Marcelo) como reféns: Os acusados estavam portando várias armas de fogos, todas apreendidas:01 (uma) pistola de uso restrito .40, com numeração raspada e adaptação para silenciador; 06 (seis) cartuchos calibres .40 intactos; 02 (dois) revólveres calibre .38, com numeração raspada; 03 (três) cartuchos calibre .38 intactos e 06 (seis) deflagrados. O proprietário e uma funcionária da ótica reconheceram os acusados como autores do roubo (fls. 08 e 10).

Devidamente processados, os acusados foram julgados e ao final condenados. Inconformados com a pena aplicada, interpuseram os respectivos recursos de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise dos recursos.

DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa de MARCELO GOMES MARTINS, HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO, LEANDRO SOUZA CARVALHO, ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO, requereu que seja feita nova dosimetria da pena, redimensionando a pena-base ao mínimo legal. Uma vez que teria sido usada a mesma fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Noutro ponto, asseverou pela aplicação da causa
de
aumento
de
pena no patamar mínimo, devido à ausência de justificativa de seu incremento. Por sua vez a Defesa da Acusada VIVIANE SOUZA DOS SANTOS, alega que, não há provas suficientes que comprovem que esta participou da empreitada criminosa. Modo que, alega a negativa de autoria e a consequente aplicação do princípio do
in dubio pra reo,
para que a sentença venha a ser reformada com a consequente absolvição desta.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

O crime de associação criminosa consiste no fato de "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes" (CP, art. 288,
caput
). São dois os elementos que integram o delito: (1) a conduta de associarem três ou mais pessoas; (2) para o fim específico de cometer crimes.

De fato, restou suficientemente comprovado que os denunciados MARCELO GOMES MARTINS, HAMILTON KALLYL MARTINS PACHECO, ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO, LEANDRO SOUZA CARVALHO praticaram o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Não obstante tenha o réu HAMILTON KALLYL MARTINS PACHECO tenha negado a autoria delitiva, a delação dos corréus Marcelo e Alex Sandro, em seus respectivos interrogatórios, corrobora e refuta qualquer dúvida que possa existir em sentido contrário. Aliás, referidos acusados narraram inclusive que a premeditação do roubo se deu na casa de Hamilton, onde estava presente a ré Viviane. Igualmente, a testemunha Armstrong declarou em audiência que Hamilton lhe deu uma "gravata" no local do crime, não deixando, portanto, qualquer dúvida a respeito de seu envolvimento da empreitada criminosa.

O acervo processual, é bem esclarecedor acerca do envolvimento dos acusados e principalmente em demonstrar o liame subjetivo existe entre os mesmos, não havendo respaldo em considerar a tese defensiva nesse sentido. Pelo contrário, as evidências são inexoráveis em admitir o efetivo envolvimento dos acusados na trama que culminou no assalto a ótica, segundo as provas orais colhidas que corroboraram com as demais evidencias que ratificam os termos da denúncia.

TESE DE DEFESA DA RÉ
VIVIANE SOUZA DOS SANTOS

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Com efeito, a prova da materialidade delitiva, restou satisfatoriamente comprovada por meio do auto de apreensão e entrega de objetos roubados (fls. 82). A autoria foi demonstrada pelos depoimentos das vítimas, policiais responsáveis pela apreensão dos objetos colhidos na fase investigatória e confissão dos acusados MARCELO GOMES MARTINS e ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO. Com efeito, depreende-se do acervo processual os esclarecedores relatos da vítima ARMSTRONG OLIVEIRA DO NASCIMENTO, a qual relatou (fls. 59/60):
Quem, é proprietário da ótica Central; na data descrita na denúncia, por volta de 11/11h3Omin, o "declarante estava no escritório da ótica Central quando uma funcionária chegou rendida através de uma gravata, dada pelo réu Hamilton; Hamilton segurava a vítima com uma das mãos e com a outra apontava a arma para o declarante, mandando-o deitar-se no chão; Hamilton portava um revólver, cujo calibre o declarante não sabe precisar na sala em que o declarante se encontrava havia um cliente, para quem também foi dada a ordem para deitar-se no chão; após isso, o réu, ainda com a funcionária rendida, se deslocou para as demais salas da ótica; Do salão de atendimento ao público, já havia mais dois acusados os quais também estavam armados; todos os clientes que chegavam na ótica eram rendidos e eram conduzidos para a segunda sala; o declarante continuou deitado na primeira sala do escritório; no total eram 06 assaltantes, esclarecendo o depoente que não havia nenhuma mulher; os acusados pediram para que os estavam na ótica, deitarem no chão, tirarem o que tinham nos bolsos, colocaram em todo mundo presilhas de plástico, simulando algema, ameaçando os presentes falando para manterem a cabeça baixa, para ninguém olhar para eles senão iriam atirar; dois ficaram no salão da ótica e os outros quatro ficaram na sala de trás com as vítimas e com quem ia chegando no salão da ótica; o depoente não viu os acusados subtraindo os objetos de valor da loja, quem viu foi uma outra funcionária da ótica, de nome Patrícia; nesse meio tempo um dos acusados enxergou um cofre na sala, perguntando quem tinha a chave para abri-lo, tendo o depoente dito que era ele que iria abrir o cofre; o depoente foi levado até onde estava o cofre com uma arma apontada para a sua cabeça, tendo de fato aberto o cofre
,
esclarecendo o depoente que no cofre havia certa quantia em dinheiro, não recordando o valor exato, dinheiro ,esse que foi subtraído por um dos acusados; os objetos subtraídos pelos acusados, .incluindo dinheiro, estavam avaliados em tomo de RS 40.000,00 (quarenta mil reais): esclarece o depoente que eram dois cofres, sendo que um não foi aberto porque estava com problema, inclusive o depoente acreditou que poderia ser morto por não ter aberto tal cofre; os demais acusados ficavam chamando o outro assaltante que estava com o depoente tirando o dinheiro do cofre; saíram de dois em dois, sendo que quando os últimos dois estavam 'saindo apareceu um funcionário da ótica querendo entrar no estabelecimento, fato percebido pelos assaltantes que jogaram tal funcionário para dentro da ótica; quando os assaltantes empreendera esse funcionário, de nome Augusto, gritava: assalto, assalto recorda o depoente que mulheres que foi presa e que estava na delegacia esteve na ótica momentos antes do crime, tendo o depoente reconhecido tal mulher, apontando tal mulher como sendo a que aparece na foto da denúncia à O. 06 vestindo uma blusa de cor azul; recorda que viu tal mulher na ótica no salão de atendimento procurando preço de mercadorias, não sabendo precisar o quê; esclarece o depoente que reconheceu os assaltantes na delegacia como sendo os homens que aparecem à ti. 03 dos autos, recordando que o acusado Alex Sandro foi quem levou o depoente para abrir o cofre; Alex Sandro era a pessoa por quem os demais acusados chamavam para irem embora. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE: a ótica Central é bem movimentada
; NÃO SE ENGANOU SOBRE O RECONHECIMENTO DA MULHER QUE ESTEVE NA ÓTICA MOMENTOS ANTES DO ASSALTO. A QUAL FOI IDENTIFICADA COMO SENDO A RÉ VIVIANE
; seriam realmente 06 pessoas que realizaram o assalto não atendeu a acusada Viviane; passou somente do lado da acusada; não tem câmeras e nem filmagens no interior e no exterior da ótica. PELO JUIZ(A), EM COMPLEMENTAÇÃO, RESPONDEU QUE: quando não conseguiu abrir o segundo cofre ficou com temor de morrer, os clientes ficavam chorando em razão do crime cometido; a maioria dos clientes que estavam na ótica no momento do crime eram mulheres." mulher, apontando tal mulher como sendo a que aparece na foto da denúncia à fl. 06 vestindo uma blusa de cor azul; recorda que viu tal mulher na ética no salão de atendimento procurando preço de mercadorias, não sabendo precisar o quê; esclarecerão ao depoente que reconheceu os assaltantes na delegacia como sendo os homens que aparecem à ti. 03 dos autos, recordando que o acusado Alex Sandro foi quem levou o depoente para abrir o cofre; Alex Sandro era a pessoa por quem os demais acusados chamavam para irem embora. ÀS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE: a ótica Central é bem movimentada; NÃO SE ENGANOU SOBRE O RECONHECIMENTO DA MULHER QUE ESTEVE NA ÓTICA MOMENTOS ANTES DO ASSALTO. A QUAL FOI IDENTIFICADA COMO SENDO A RÉ VIVIANE; seriam realmente 06 pessoas que realizaram o assalto; não atendeu a acusada Viviane; passou somente do lado da acusada; não tem câmeras e nem filmagens no interior e no exterior da ótica. PELO JUIZ(A), EM COMPLEMENTAÇÃO, RESPONDEU QUE: quando não conseguiu abrir o segundo cofre ficou tom temor de morrer, os clientes ficavam chorando em razão do crime cometido; a maioria dos clientes que estavam na ótica no momento do crime eram mulheres.".

Prudente anotar, acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime. Necessário repisar que à forma do procedimento de reconhecimento da acusada na fase policial, foi tranquila a jurisprudência no sentido de que as disposições constantes do artigo 226 do Código de Processo Penal configuram mera recomendação legal, e não uma exigência, não se havendo falar em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso. E na hipótese, o reconhecimento realizado na fase policial foram ratificados e renovados pelas vítimas, sob o crivo do contraditório.

Por sua vez a testemunha PATRÍCIA LOPES STORCH, funcionária da ótica, asseverou em Juízo (fl. 61):
Que, é funcionária da ()fica Central; no momento do crime a ótica estava cheia, com cerca de dez clientes, ocasião em que entraram dois homens, sendo que um deles era moreno, alto, forte, e portava uma pasta tipo cobrador, pedindo para a depoente mostrar alguns óculos na vitrine, tendo se voltado para o outro homem que o acompanhava e dito que não havia gostado de nada; após esse fato, a depoente virou as costas e foi guardar as chaves na vitrine, ocasião em que entraram outros homens na ótica e anunciaram o assalto: no total eram cerca de seis assaltantes: os assaltantes ordenavam para que as pessoas deitassem no chão; sendo que a depoente ficou na parte do salão de atendimento, enquanto três entram com os clientes reféns e os demais ficaram no salão, abordando quem entrasse na loja; um dos assaltantes pediu para a depoente pegar uma sacola e ir colocando os objetos de valor dentro, enquanto outro assaltante pegou uma sacola e foi colocando os objetos por conta própria; um dos assaltantes determinou que a depoente atendesse as pessoas de forma normal, como se nada estivesse acontecendo; mandaram que a depoente ficasse calma e assim nada aconteceria com a mesma; os assaltantes levaram joias. relógios. maquinas digitais, dinheiro, e as joias e relógios dos clientes: recuperaram boa parte dos objetos subtraídos; todos os acusados estavam armados e faziam questão de mostrar as armas; no dia do assalto, a ótica não tinha circuito interno de gravação de vídeo; os acusados saiam de dois em dois da ótica; a depoente não viu nenhum dos acusados momentos antes do crime, mas ressalta que seu patrão, o Sr. Armstrong viu uma mulher olhando os óculos de armação de grau. sendo que tal mulher foi reconhecida por Armstrong na delegacia, pois estava com a mesma roupa: o acusado Alexsandro foi quem a depoente atendeu no início da abordagem dos assaltantes, sendo que o acusado Hamilton estava junto nessa ocasião:
a mulher que Armstrong disse que viu momentos antes do crime na ótica é a denunciada Viviane
. AS PERGUNTAS DA DEFESA, RESPONDEU QUE:, os denunciados foram reconhecidos na DEPOL mais ou menos a uma hora da tarde; no dia

em que foi prestar depoimento na DEPOL, a vítima Armstrong, patrão da depoente, entrou primeiro; quando foi a depoente fazer o reconhecimento, esclarece que foram pegos seus documentos pessoais, sendo que não fez reconhecimento formal em relação à Viviane; apenas assinou o auto de reconhecimento de IPL, com relação apenas à Viviane;
reconheceu os demais acusados
.

Viviane foi reconhecida por ainda, pelos óculos que ela usava e pelo jeito com que usava cabelo
. PELO JUIZ(A), EM COMPLEMENTAÇAO, RESPONDEU QUE: ficou aterrorizada com o crime e hoje quando brincam no ambiente de trabalho, a depoente fica apreensiva." PATRICIA LOPES STORCH, funcionária da ótica assaltada, declarou em Juízo (fl. 61).

Com efeito, cediço anotar que é vasta a manifestação na jurisprudência, acerca do testemunho da vítima em crimes dessa natureza, nesse sentido, verbis:
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DELITO CONFIGURADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIOSA PEÇA DE CONVICÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ACOLHIMENTO. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância às palavras das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoem do conjunto probatório e que não se encontrem, nos autos, indícios ou provas de que elas pretendam incriminar pessoas inocentes. Não há que se falar em ocorrência de participação de menor importância quando o que ocorreu, na realidade, foi uma divisão de tarefas entre os coautores. (Apelação nº 1.0433.08.267013-7/001 (1), Rel. Des. Paulo Cezar Dias, 25/01/2011).

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, ou seja, de que a acusada
Viviane Souza dos Santos
esteve no estabelecimento comercial momentos antes do crime, monitorando o movimento e repassando informações aos demais acusados, que posteriormente adentraram armados e anunciaram o assalto na referida ótica, não deixando margem a qualquer dúvida de que a apelante, teria sido uma das protagonistas do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito do recorrente é ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens. Em suma, comprovado extreme de dúvidas o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial, não há dúvidas acerca da configuração do delito de ROUBO circunstanciado.
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face da ré. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer a apelante, como sendo uma das participantes na empreitada criminosa, fato que guardou perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece a agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar a recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia da meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada a acusada, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ela.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo da ré no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA

DO REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 288 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS)

Noutro ponto, necessário aferir que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A reprimenda deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

Destarte, os argumentos esposados, quanto a dosimetria implementada, quanto ao crime de roubo, se verificou no
decisum
objurgado a presença de 03 moduladores desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), sendo fixada a pena base em 06 anos de reclusão e 30 dias multa, a qual foi atenuada em 06 meses, devido ao réu ter confessado o delito. Em virtude das causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, I e II, do CP, em razão da fundamentação supra, elevou a reprimenda em 1/2, perfazendo a pena em 08 anos e 03 meses de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa.

Nesse ponto, necessário anotar que não viola o princípio da individualização da pena a sentença que fixa aos corréus a mesma pena-base quando fundada em circunstâncias judiciais comuns a eles. A corroborar essa assertiva, transcrevo a ementa do HC 93.234/SP, Rel. Min. Eros Grau:
¿HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA EXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Os vícios resultantes da individualização da pena acarretam apenas a nulidade parcial da sentença, não afetando o juízo condenatório. 2. O habeas corpus não é a via processual adequada ao exame dos fatos e provas que influíram na fixação da pena. 3. Inexistência, no caso, de vício formal na sentença, eis que o Juiz analisou as circunstâncias legais e particulares para a fixação da pena de cada corréu. 4. O fato de o cálculo da pena, na primeira fase, ter sido realizado de forma conjunta para os réus, deu-se em razão das circunstâncias judiciais, que motivaram o aumento da pena, serem idênticas em relação a eles. Ordem denegada¿

De fato, o emprego de fundamentos similares, pelo juiz a quo, para valorar circunstâncias judiciais de índole objetiva, não ofenderia o princípio constitucional da individualização da pena, mormente quando se verifica a prática de condutas delituosas no mesmo contexto fático Ademais, observou-se que o juízo monocrático, avaliou, segundo seu prudente arbítrio, todas as moduladoras do art. 59, do CPB, e valorou, negativamente, aquelas merecedoras desse destaque, em fundamentação adequada, que atendeu as regras processuais.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ANÁLISE CONJUNTA DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMUNICÁVEIS OU COMUNS AOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERSONALIDADE. RÉU COM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).1 (...) 2. 3.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese.
(STJ - HC: 528733 RS 2019/0249404-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019)

Destarte, por ocasião da dosimetria da pena pelo crime de Associação Criminosa, levando em consideração a presença de 03 vetores judiciais desfavoráveis, a pena base foi aferida em 02 anos de reclusão e ao pagamento 20 dias multa, a qual foi detratada em 02 meses, devido a atenuante da confissão, perfazendo a reprimenda em 01 ano e 10 meses. Nesse ponto, incidiria a causas de aumento de pena, prevista no parágrafo único, onde o juízo singular considerou a quantidade de armamento efetivamente utilizada no evento, bem como o emprego de arma de uso restrito, fato que teria elevado a pena ao patamar máximo previsto para o delito no dobro, fixando-a em 03 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa. Contudo, conveniente verificar que o juízo teria aplicado as regras do art. 288, parágrafo único que agravou a reprimenda em dobro, fato que despertou na defesa e na acusação a viabilidade da aplicação da
lex mitior,
balizada no reconhecimento e aplicação da norma mais benéfica
(novatio legis in mellius),
segundo a doutrina de Fernando Capez leciona:
"Novatio legis in mellius: É a lei posterior (novatio legis) que, de qualquer modo, traz um benefício para o agente no caso concreto (in mellius). A
lex mitior
(lei melhor) é a lei mais benéfica, seja anterior ou posterior ao fato. Quando posterior, recebe o nome indicado neste item, significando nova lei em benefício do agente." (Curso de Direito Penal, Parte Geral 1, 22ª edição, Ed. Saraiva Jus, pág. 111) destaquei. Com efeito, não importa o modo pelo qual a lei nova favoreça o agente, ela será aplicada a fatos pretéritos à sua entrada em vigor, tanto ao réu em sentido estrito (aquele que está sendo acusado em processo penal), quanto ao réu em sentido lato (sujeito passivo na ação penal, aqueles submetidos à execução de pena e/ou medidas de segurança).

No caso em análise, conveniente reconhecer a ocorrência da
novatio legis in mellius
, ou seja, nova lei mais benéfica, sendo, pois, de rigor, que retroaja para alcançar a associação criminosa em rol dos réus. Melhor dizendo, credenciar a aplicação da redação atual do art. 288, parágrafo único do Código Penal, com o reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, o aumento da pena seria até a metade, e não o dobro, como foi aplicado pelo Juízo sentenciante, vejamos:
(...) No caso em análise, observamos que, na sentença condenatória, na primeira
fase
da dosimetria (pena-base). O Magistrado apontou,
03 (três)
circunstâncias judiciais, do art. 59, do Código Penal, como desfavorável, sendo: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Fixou a
pena-base
em
02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
A pena abstrata para o crime de quadrilha ou bando, previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal (artigo vigente à época dos fatos),
é de 01 (um) a 03 (três) anos. O juízo elevou a pena acima do mínimo legal em 01 (um) ano. Concluímos que, o magistrado analisou corretamente, as circunstâncias judiciais, formando sua livre convicção, através do cotejo de todos os aspectos fático-probatórios, que
lhe
foram apresentados. Na
2ª
fase,
o Juízo verificou a incidência da circunstância atenuante da confissão em favor do Acusado, razão pela qual diminuiu em 02 (dois) meses a pena do Apelante. Fixando-a em 01 (um) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Na 3ª
fase,
o Juízo apontou a causa de aumento prevista no parágrafo único do dispositivo, qual seja, o fato da quadrilha portar arma de fogo em sua empreitada criminosa. Aplicou o aumento no patamar máximo, dobrando a pena anteriormente fixada. Restou à pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
Levando em consideração o concurso material de crimes, a soma das penas dos delitos de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo,
bem como o crime de
formação de quadrilha ou bando
(crime vigente à época dos fatos).

De fato, com o advento da Lei n. 12.850 /2013, foi dada nova redação ao art. 288 do CP, formação de quadrilha, o qual passou a denominar-se crime de associação criminosa, reduzindo-se o aumento do
parágrafo

único
do dobro à metade, razão pela qual deve o novo regramento, mais benéfico, retroagir, para alcançar os delitos praticados anteriormente à sua vigência. Assim, como o juízo singular aferiu a pena base em 02 aos de reclusão, aplicando-se a novatio legis, a reprimenda deveria ser elevada na metade (01 ano), perfazendo a pena em 03 anos de reclusão.

Com efeito, diante do reconhecimento da nova dosimetria implementada, a qual deveria ser aplicada a todos os acusados, uma vez que traz benefícios aos réus. Desta forma, o réu
MARCELO GOMES MARTINS condenado a pena de 11 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 90 DIAS MULTA, foi readequada para 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA; HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO condenado a pena de 13 ANOS DE RECLUSÃO E 100 DIAS MULTA a qual foi readequada para 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; LEANDRO SOUZA CARVALHO condenado a pena de 13 ANOS E 100 DIAS MULTA a qual foi readequada para 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO condenado a pena de 11 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 90 DIAS MULTA , foi readequada para 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA E VIVIANE SOUZA DOS SANTOS condenada a pena de 08 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 60 DIAS MULTA, foi readequada para 08 ANOS DE RECLUSÃO E 35 DIAS MULTA.

Necessário esclarecer, acerca da causa de aumento de pena, que não se exige do juiz que, em tais hipóteses, aplique o aumento de pena invariavelmente em seu patamar mínimo, mas que fundamente sua decisão com base nos elementos concretos contidos nos autos, em respeito à ordem constitucional. Diga-se, aliás, que "é perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo". (STJ - HC n. 34658/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 21/09/2004).

Conveniente asseverar, por oportuno, acerca da fundamentação, pode ser breve, sucinta, desde que exponha os motivos concretos (além do simples número de circunstâncias) que conduzem à opção de determinado grau de majoração, e o que se observou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
[...] II. Sentença condenatória: causa especial de aumento de pena: fundamentação necessária para a exasperação máxima. Quando, em razão de causa especial de aumento, a lei autoriza a exasperação da pena dentro de determinados limites percentuais, a opção pelo máximo da agravação permitida há de ser fundamentada, com base em dados concretos. (STF - HC n. 69515/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 12/03/1993).
E ainda:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. EXASPERAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGIME FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao estabelecer o aumento de pena no roubo, deve o juiz considerar, não, a gravidade abstrata do delito, como sói acontecer quando se faz caso apenas quantitativamente das causas especiais, mas, sim, a sua gravidade concreta para, desse modo, fixar o quantum de pena, na extensão do aumento, que vai de um mínimo a um máximo (Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º).
2. A consideração só quantitativa das causas especiais de aumento de pena, submetidas a regime alternativo, é expressão, em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos da individualização da pena, permitindo, ad exemplum, que uma única causa especial de aumento alternativa possa conduzir o quantum de pena para além do mínimo legal do aumento, que, em contrapartida, pode ser insuperável, diante do caso concreto, mesmo em se caracterizando mais de uma causa especial de aumento dessa espécie. [...]. (STJ - HC n. 24589/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJU de 17/03/2003).

Ainda que de forma breve, o
decisum
expôs as razões da fração eleita, consignando acerca da maior reprovabilidade do crime de roubo praticado com o emprego de arma e concluindo que as referidas circunstâncias potencializaram a execução do delito e infligiram maior temor nas vítimas. Logo, expostas mencionadas particularidades, que recomendam a exasperação da sanção em tais moldes, não há qualquer desrespeito à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco se denota violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus que foram julgados e condenados nas respectivas penas;
MARCELO GOMES MARTINS condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA; HAMILTON KALLIL MARTINS PACHECO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; LEANDRO SOUZA CARVALHO condenado a pena de 12 ANOS DE RECLUSÃO E 65 DIAS MULTA; ALEX SANDRO FERREIRA DAMASCENO condenado a pena de 11 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO E 80 DIAS MULTA E VIVIANE SOUZA DOS SANTOS condenada a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO E 35 DIAS MULTA.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém,07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator